Tribunal: TJMT
Processo: 0006700-81.2011.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006700-81.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEMENTES SELEGRAOS LTDA - CNPJ: 06.269.946/0001-34 (APELADO), DANILO HORA CARDOSO - CPF: 320.394.358-16 (ADVOGADO), EDSON FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 065.051.848-99 (ADVOGADO), LINDOLFO NAZARENO DA SILVA NETO - CPF: 106.819.221-68 (ADVOGADO), NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 09.011.330/0001-57 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) NÃO SATISFEITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NOVA AGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0006700-81.2011.8.11.0015, movida por SEMENTES SELEGRÃOS LTDA., julgou procedente o pedido inicial para declarar extinto o débito discutido nos autos e condenar a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, de Id. 98759022, a recorrente sustenta a legalidade da cobrança decorrente da relação comercial de venda mercantil, no valor de R$6.860,00 (seis mil oitocentos e sessenta reais), cujo recebimento dos produtos se deu na pessoa do representante da empresa apelada, Sr.
Alceu Loss
, e até o momento não foi pago.

Ao final, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

A contrarrazões foram apresentadas, no Id. 98759022, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de declarar a inexistência do título emitido pela empresa requerida em razão da suposta relação comercial mercantil, no valor de R$6.860,00, que alega nunca ter contraído.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, e, neste aspecto, se furtou da possibilidade de juntar a cópia do contrato em sede recursal, não havendo motivo que infirmem a tese inicial munida de prova material.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACOTE DE INTERNET – DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
[...] REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores debitados indevidamente em conta. [...]”
(TJMT. RAC nº Número Único: 0022371-49.2014.8.11.0045, Terceira Câmara De Direito Privado. Relator: Des(a). Dirceu Dos Santos. Julgado em 24/07/2019)

Salienta-se que duplicata mercantil é um título de crédito em que o comprador se obriga a pagar dentro do prazo a importância representada na fatura, ou seja, esta só poderá ser emitida para documentar o crédito decorrente de negócio jurídico (compra e venda a prazo), o qual não foi devidamente comprovado nos autos.

Outrossim, como bem consignado na sentença,
“os documentos posteriormente acostados pela empresa requerida (fls. 150/171) não são suficientes para comprovação da relação jurídica, uma vez que no contrato de troca de grãos não há qualquer tipo de referência à duplicata emitida, além do que as demais autorizações juntadas também não embasam a emissão da duplicata número 407/01”.

Em resumo, tem-se que a ilegalidade da medida se apresenta pelo fato de a empresa ré cobrar da consumidora dívida inexistente, sem amparo em negócio jurídico válido anterior.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da recorrida para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021